Tribunal: TJDFT
Processo: 0737463-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1.264 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, a agravante pleiteou a declaração de inexistência de dívidas caso a agravada deixe de comprovar sua origem, legitimidade e inadimplência. E, ainda que provado, pediu que seja reconhecida a prescrição operada e a inexigibilidade dos débitos, condenando a agravada na obrigação de remover apontamentos da plataforma do SERASA.
2. Ainda que ocorra distinção no pedido principal, o feito deve ficar suspenso considerando que, na eventualidade de não acolhimento desse pedido, a controvérsia remete à análise da prescrição e da possibilidade de cobrança com a inscrição de dívidas prescritas na plataforma do SERASA, devendo o processo, portanto, aguardar o pronunciamento de mérito nos paradigmas perante a Corte Superior.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.